Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735050-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ATRIUM D'OR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE À FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS DETERMINADOS PELO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA RECONHECIDA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DISPOR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO EXPEDIDOS PARA SATISFAZER CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 6o, §7o-A, DA LEI 11.101. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ter natureza extraconcursal, desnecessária a habilitação, no juízo recuperacional, do débito condominial relativo a fatos geradores constituídos posteriormente à formalização do pedido de recuperação judicial. 2. Hipótese em que, para os atos constritivos efetivados pelo juízo comum, tem competência o juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101, para sobre eles deliberar, sem necessidade de que o faça previamente 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, sustentando ser indevida a adoção de atos expropriatórios sem a prévia deliberação do juízo da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Ocorre que, conforme explanado pela decisão de Id 205901001 do processo de referência, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte devedora, o débito perseguido nos autos de origem tem natureza extraconcursal justamente porque constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial. De fato, conforme exposto pelo próprio agravante, o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 27/4/2020 e, de acordo com as planilhas acostadas aos autos pelo condomínio exequente, os débitos condominiais em execução na origem datam de 10/5/2020 a 10/5/2024 (Id 198433352 do processo de referência). Evidente, assim, se tratar de débito condominial de natureza extraconcursal, pois relativo a fatos geradores posteriores ao pedido de recuperação judicial formalizado em abril de 2020 (ID 66529237 - Pág. 5). Assim, considerando a natureza extraconcursal do crédito em execução na origem, não há que se falar em sua habilitação perante o juízo de recuperação judicial. Igualmente não prospera a assertiva de que a deliberação do juízo da recuperação judicial deve preceder ao ato da constrição. Isso porque, no caso em apreço, a competência do juízo recuperacional se estabelece após a constrição de bens ou direitos, como dispõe o art. 6o, §7o-A, da Lei n. 11.101 (Lei de Falências). (....) De fato, se a própria Lei n. 11.101 prevê a possibilidade de o juízo da recuperação judicial suspender os atos de constrição efetivados em razão da cobrança de créditos extraconcursais, certo é que a constrição é antes efetivada pelo juízo comum, para, posteriormente, ser submetida ao crivo do juízo recuperacional (ID 66529237 - Pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024